Tribunal: TJBA
Processo: 8025008-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025008-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAPHAEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL

APELADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 05/12/2025. PRAZO RECURSAL DE 05 DIAS. TÉRMINO EM 15/12/2025. EMBARGOS OPOSTOS EM 28/01/2026. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025008-39.2024.8.05.0080, em que figura como embargante TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. e como embargado RAPHAEL DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer dos presentes embargos de declaração, em razão da intempestividade, nos termos do voto da relatora.